Tribunal: TJPA
Processo: 0040214-63.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-05

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÃRIOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÃNCIA DAS CONDIÃÃES DA AÃÃO. REJEITADAS. NO MÃRITO. REVOGAÃÃO DE MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE HONORÃRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.1- A retirada de poderes do advogado no curso do processo dÃ¡ ensejo Ã aÃ§Ã£o de arbitramento de honorÃ¡rios, independentemente de Ãªxito na demanda, pois a revogaÃ§Ã£o se deu em razÃ£o da vontade exclusiva e potestativa do cliente.2- Embora haja pactuaÃ§Ã£o entre as partes vinculando os honorÃ¡rios advocatÃcios Ã sucumbÃªncia, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideraÃ§Ã£o as atividades atÃ© entÃ£o desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilÃcito do cliente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.3- Recurso conhecido, porÃ©m, desprovido Ã unanimidade.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Comarca de Belém/PA
Apelação Cível nº 0040214-63.2010.8.14.0301
Apelante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Apelada: ADELMIRA CARNEIRO MAIA
Procuradora de Justiça: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. NO MÉRITO. REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1-

A retirada de poderes do advogado no curso do processo dá ensejo à ação de arbitramento de honorários, independentemente de êxito na demanda, pois a revogação se deu em razão da vontade exclusiva e potestativa do cliente.
2-

Embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3-

Recurso conhecido, porém, desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público desta Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital (fls. 228/230) que, nos autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL Nº 0040214-63.2010.8.140301
ajuizada contra si por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
, julgou parcialmente procedente o pedido.

A demanda originou-se de pedido de arbitramento de honorários formulado pela senhora Adelmira Maia em desfavor do Banco da Amazônia, aduzindo que, prestou serviços advocatícios a Instituição Financeira pelo período de 1995 a 2008.

Informou que em dezembro de 2008 foi surpreendida com correspondência enviada pelo BASA, comunicando o descredenciamento dos serviços e a revogação das procurações outorgadas a si; o contrato previa que os honorários a serem recebidos seriam aqueles fixados na sucumbência ou uma porcentagem em caso de arrematação e adjudicação.

Por fim, requereu o arbitramento de honorários advocatícios em favor da autora pela sua atuação profissional nos autos nº 0014246-17.1996.814.0301 no montante de 10% sobre o valor atualizado desta ação, bem como o pagamento da demandada deste valor.

Juntou documentos.

O juízo de piso concedeu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do BASA. (fl. 44).

Contestação do Banco da Amazônia pugnando pela improcedência da ação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva, coisa julgada e inépcia da petição inicial. (fls. 87/102).

Juntou documentos.

Réplica da autora, refutando os termos da contestação. (fls. 207/218).

Sobreveio sentença (fls. 228/230), julgando parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos:
¿DECIDO.
Passo a análise das preliminares arguidas pela parte suplicada.
Alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porém rejeito o pedido. Com efeito, resta clara a relação entre as partes amparada por instrumento contratual e com objeto definido, qual seja a prestação de serviços advocatícios. A instituição financeira ré foi beneficiada pela atuação profissional da advogada, e, portanto, é cabível a presente ação de arbitramento visando a aferição da remuneração pelo serviço prestado. Vale dizer que aqui não se trata sobre o cabimento ou não do pedido (mérito da demanda), mas sobre a legitimidade da parte em ser demandada na presente questão.
Argui preliminar de coisa julgada, em razão da decisão proferida nos autos nº 0014246-17.1996.814.0301. Rejeito-a: este decisium diz respeito aos honorários de sucumbência do referido processo, nada tendo a ver com a presente demanda.
Aduz também que a exordial é inepta, porém não merece amparo a presente irresignação. A presente inicial não se enquadra na hipótese prevista no art. 330, §1º, III, do CPC, isto é, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Por outro lado, os documentos informados no presente tópico estão devidamente demonstrado nos autos.
Rejeitadas todas as preliminares, passo a análise do mérito.
Com efeito, em caso semelhante, inclusive envolvendo as mesmas partes, já se manifestou o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Tipo de Processo: Apelação
Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - TJE/PA
Decisão: ACÓRDÃO
Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Seção: CÍVEL
Ementa/Decisão:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato de risco. Prestação de serviços por treze anos. Distrato unilateral pelo Banco cliente. Sentença de arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação de execução patrocinada pela advogada. 2. Apelação. Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco e ausência de condições da ação rejeitadas. 3. A retirada de poderes do advogado no curso do processo dá ensejo à ação de arbitramento de honorários, independentemente de êxito na demanda, pois a revogação se deu em razão da vontade exclusiva e potestativa do cliente. 4. Embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os honorários somente poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para aferição do quantum devido. O arbitramento não deve ter por base um percentual sobre o valor da causa, mas sim ser proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado na causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) reconhecer o direito da apelada ao percebimento de honorários advocatícios pelos serviços desempenhados na ação de execução nº 1997.1003245-1, a serem arbitrados em liquidação judicial; b) determinar a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença e da correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação de arbitramento; c) reduzir a condenação em honorários advocatícios da presente ação de arbitramento para 10% (dez) por cento sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença, mantendo o restante da sentença íntegro, por seus próprios fundamentos.
Data de Julgamento: 15/12/2016. Data de Publicação: 16/12/2016.
Como bem salientou o referido acórdão, ¿embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente¿.
No contrato advocatício em tela, o advogado se arrisca a não ganhar nada na hipótese de acompanhar a causa durante toda a sua tramitação e, ao final, não obter êxito na demanda. No entanto, existe posicionamento jurisprudencial acerca da pertinência do arbitramento de honorários advocatícios quando há a revogação do mandato pelo cliente antes do fim do processo, máxime que entender de maneira contrária, incentivaria prática lesiva do cliente de assinar um contrato de êxito, usufruir dos trabalhos do advogado ao longo de anos e, às vésperas do fim da ação, revogar o mandato.
Por outro lado, hipoteticamente, a outorgante poderia ficar limitada ao mandato concedido, mesmo insatisfeita com o labor do profissional, sob pena de ter que pagar honorários arbitrados em ação judicial. Quem contrata um serviço com contrato de êxito é porque não quer ou não pode pagar honorários advocatícios a sua expensa. Assim, admitindo a pertinência do arbitramento dos referidos honorários seria impôr tacitamente o atrelamento do cliente ao profissional até o fim da lide.
Assim, diante dessas duas situações, necessário um juízo baseado na razoabilidade e proporcionalidade.
A outorgante(ré) não é uma litigante de poucas ações. Ao contrário, trata-se de instituição financeira com considerável porte econômico, tendo inclusive a autora oficiado em diversos processos representando a ré. Assim, o mais razoável parece ser considerar o labor exercido pela profissional, autora dessa ação, sendo justa a reconhecer o direito da demandante ao percebimento de honorários advocatícios pelos serviços desempenhados na ação nº 0014246-17.1996.814.0301, a serem arbitrados em liquidação judicial.
Assim sendo, pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para extinguir o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil do Brasil.
Condeno a demandada ao pagamento de honorários advocatícios devidos em razão do labor da autora nos autos nº 0014246-17.1996.814.0301, a serem apurados em liquidação. O arbitramento não deve ter por base um percentual sobre o valor da causa, mas sim ser proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado na causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato.
Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Belém, ___ de abril de 2017.
JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA
Juiz de Direito Titular da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Inconformado, o Banco da Amazônia interpôs
recurso de apelação
(fls. 232/246) arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e a ofensa ao art. 22, § 2º da Lei nº 8.906/94.

No mérito, asseverou que o contrato de prestação de serviços advocatícios com a autora já tinha se encerrado, não tendo havido rescisão antecipada e unilateral, muito menos imotivada.

Ademais, aduziu que não fora respeitado o contrato de prestações de serviços advocatícios entre ambos, no que se refere ao recebimento de honorários advocatícios.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar totalmente a sentença atacada.

Contrarrazões ao recurso (fls. 250/262), pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do julgado em sua integralidade.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque. (fl. 268), que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público. (fls. 341/343v).

Os autos foram redistribuídos a relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (fl. 315), que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em razão da prevenção. (fl. 319).

Recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (fl. 323).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não se manifestou nos autos, por ausência de interesse público primário. (fls. 348/350).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

O apelante suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios às executadas na ação nº 0014246-17.1996.8.14.0301, empresas ICANOR e FRIGOPLAN. Tal argumentação não merece guarida.

Resta clara a relação entre as partes amparada por instrumento contratual e com objeto definido, qual seja a prestação de serviços advocatícios. O Banco foi beneficiado pela atuação profissional da advogada, e, portanto, é cabível a presente ação de arbitramento visando a aferição da remuneração pelo serviço prestado.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise da seguinte preliminar.

Em relação a outra preliminar, alegou a ausência de interesse de agir em razão da existência de regra contratual de honorários, o que afastaria o arbitramento, e da inexistência de honorários de sucumbência na ação de execução ainda não julgada definitivamente.

O interesse de agir para a cobrança de honorários surge por ocasião da revogação do mandato do advogado quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), na hipótese de revogação do mandato antes do término da lide, sendo cabível a ação de arbitramento contra o cliente para o recebimento de honorários proporcionais à atuação do profissional.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, cinge-se o recurso a controvérsia a respeito da exclusividade da remuneração dos serviços pela verba de sucumbência (contrato de risco) e à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após revogação de mandato.

Previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários advocatícios são devidos em razão da prestação de serviço profissional e dividem-se em três espécies: convencionais, sucumbenciais e os arbitrados judicialmente. Os sucumbenciais são os fixados pelo magistrado em sentença, atendidos os critérios fixados no CPC, que devem ser pagos pelo perdedor da demanda e pertencem ao advogado da parte vencedora.

O Banco apelante pugna pela observância do Contrato nº 2002/120 firmado entre as partes, que prevê: a remuneração da advogada por honorários de sucumbência e contratuais definidos em tabela; e a renúncia do recebimento dos honorários de sucumbência em caso de rescisão.

Ocorre, todavia que, o contrato que rege a execução objeto da presente ação é o firmado em 1996 (fls. 32/39), época do ajuizamento da execução nº 0014246-17.1996.8.14.0301, o qual não previa como remuneração da advogada os honorários contratuais, somente os sucumbenciais, senão vejamos:
Cláusula Nona - Pela prestação dos serviços ora avençada receberá o CONTRATADO tão somente os honorários de sucumbência que lhe forem favoráveis na causa, ficando acordado que nenhuma importância será devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da prestação de serviços ora contratados, nem na hipótese de ocorrer a sucumbência do CONTRATANTE.
Cláusula Décima Quinta - Em caso de rescisão do presente contrato, independentemente de quem seja a parte que resolveu rescindi-lo, o CONTRATADO desde já, RENUNCIA, em favor do CONTRATANTE ou quem este indicar, todos os honorários devidos pelos devedores, ainda não efetivamente recebidos pelo CONTRATADO, na data da rescisão, mesmo aqueles já fixados ou que vierem a ser fixados por decisão judicial, ainda que esta já tenha transitado livremente em julgado não cabendo ao CONTRATADO qualquer espécie de indenização, seja a que título for.

Muito embora o novo Contrato 2008/135 (fls. 170/178), que regia a relação profissional entre as partes quando da rescisão contratual, dispusesse outra forma de remuneração da advogada - por meio do pagamento de honorários contratuais, além dos sucumbenciais -, tal instrumento tem vigência somente a partir de sua celebração, não alcançando atos anteriores. A própria cláusula vinte e três do contrato de 2008 dispõe que o pagamento de honorários contratuais não retroagirá aos atos já praticados nos processos em andamento.

Portanto, na hipótese em análise, resta claro que foi celebrado contrato de risco ou êxito, no qual a prestação de serviços advocatícios é remunerada somente pelos honorários de sucumbência que forem favoráveis à parte que representa na causa.

Em tais contratos, o advogado se arrisca a não ganhar nada na hipótese de acompanhar a causa durante toda a sua tramitação e, ao final, não obter êxito na demanda. Não é o que ocorre, contudo, quando há a revogação do mandato pelo cliente antes do fim do processo.

A retirada de poderes do advogado no curso do processo dá ensejo à ação de arbitramento de honorários, independentemente de êxito na demanda, pois a revogação se deu em razão da vontade exclusiva e potestativa do cliente.

O advogado fará jus ao arbitramento de honorários pelo trabalho que desenvolveu e não pôde terminar, para chegar ao possível êxito, em razão do ato unilateral de revogação do cliente.

Tal matéria já foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, formando-se o entendimento de que embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas.
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.
(REsp 911.441/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 31/10/2007, p. 333)

Peço vênia para colacionar trecho do voto do citado recurso especial que sintetiza o entendimento ora esposado:
¿Ao revogar o mandato, o próprio recorrente inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho dos advogados recorridos, pois eles não mais estarão no patrocínio da causa quando ela alcançar o seu fim.
Em outras palavras: os recorridos não poderão envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.
Por isso, correta a conclusão do acórdão recorrido, que remeteu as partes à liquidação, para apurar o valor do trabalho realizado pelos recorridos até o momento em que foram desconstituídos¿

Nesse sentido, também decide nossa Corte de Justiça:
¿EMENTA: APELÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇ
¿O DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REMUNERAÇ
ÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESCIS
¿
O UNILATERAL DO CONTRATO. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL EM QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0012734-14.2010.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Privado. Relatora: Desembargadora Ednéa Oliveira Tavares. Julgado em 25 de janeiro de 2019)¿
¿EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato de risco. Prestação de serviços por treze anos. Distrato unilateral pelo Banco cliente. Sentença de arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação de execução patrocinada pela advogada.
2. Apelação. Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco e ausência de condições da ação rejeitadas.
3. A retirada de poderes do advogado no curso do processo dá ensejo à ação de arbitramento de honorários, independentemente de êxito na demanda, pois a revogação se deu em razão da vontade exclusiva e potestativa do cliente.
4. Embora haja pactuação entre as partes vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, frustrando a justa expectativa do profissional, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas, evitando o enriquecimento ilícito do cliente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Os honorários somente poderão ser definidos em processo de liquidação de sentença, meio próprio para aferição do quantum devido. O arbitramento não deve ter por base um percentual sobre o valor da causa, mas sim ser proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado na causa, que não foi integral, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) reconhecer o direito da apelada ao percebimento de honorários advocatícios pelos serviços desempenhados na ação de execução nº 1997.1003245-1, a serem arbitrados em liquidação judicial; b) determinar a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença e da correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação de arbitramento; c) reduzir a condenação em honorários advocatícios da presente ação de arbitramento para 10% (dez) por cento sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação de sentença, mantendo o restante da sentença íntegro, por seus próprios fundamentos. (Apelação Cível nº 0031903-81.2009.8.14.0301. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado em 15 de dezembro de 2016)¿

Sendo assim, é devido o direito ao arbitramento e recebimento dos honorários advocatícios, por parte da apelada referente ao processo nº 0014246-17.1996.814.0301, a serem apurados em liquidação., não devendo a sentença ser alterada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora